Tribunal: TCU
Processo: 042.073/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4238/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.073/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Cesar Lamego Loureiro Monteiro (XXX.775.507-XX); Celso Fabricio Belloc Neto (XXX.200.920-XX); Eduardo Ferreira Barbosa (XXX.669.392-XX); Liszt Dutra (XXX.999.351-XX); Luis Antônio Rocha Faria (XXX.019.806-XX); Mauricio Brandao de Medeiros (XXX.744.257-XX); Roberto Pereira Jesus (XXX.414.350-XX); Sivirlei Lopes de Oliveira (XXX.264.808-XX); Tamara Maciel Ferraz de Souza (XXX.292.013-XX); Vinicius de Amorim Pedrassoli (XXX.717.447-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.